Tribunal: TJSP
Processo: 0008552-27.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - Contrato de seguro prestamista celebrado com seguradora para garantir a quitação de contrato de empréstimo firmado junto à Caixa Econômica Federal, por intermédio de sócios da autora – Falecimento de sócia durante a vigência do pacto - Ausência de prova de que a autora tomou conhecimento de cláusulas contratuais limitativas da indenização securitária - Circunstâncias dos autos

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - Contrato de seguro prestamista celebrado com seguradora para garantir a quitação de contrato de empréstimo firmado junto à Caixa Econômica Federal, por intermédio de sócios da autora – Falecimento de sócia durante a vigência do pacto - Ausência de prova de que a autora tomou conhecimento de cláusulas contratuais limitativas da indenização securitária - Circunstâncias dos autos que não eximem a ré do pagamento da indenização securitária, nos termos apontados na inicial – Ação de cobrança procedente – Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554370
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0008552-27.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante CAIXA
SEGURADORA S/A, é apelado HDS CORRETORA DE SEGUROS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o 3° Desembargador (com
declaração de voto), de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS, HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO, HELIO FARIA E CARLOS ALBERTO LOPES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 39734
APELAÇÃO No 0008552-27.2019.8.26.0506
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUÍZA PROLATORA
: REBECA MENDES BATISTA
APELANTE
: CAIXA SEGURADORA S/A
APELADA
: HDS CORRETORA DE SEGUROS S/A
COMARCA
: RIBEIRÃO PRETO
AÇÃO DE COBRANÇA - Contrato de seguro prestamista
celebrado com seguradora para garantir a quitação de
contrato de empréstimo firmado junto à Caixa Econômica
Federal, por intermédio de sócios da autora Falecimento
de sócia durante a vigência do pacto - Ausência de prova de
que a autora tomou conhecimento de cláusulas contratuais
limitativas da indenização securitária - Circunstâncias dos
autos que não eximem a ré do pagamento da indenização
securitária, nos termos apontados na inicial
Ação de
cobrança procedente Apelação não provida.
1) Cuida-se de ação de cobrança julgada procedente pela r.
sentença de fls. 227/231, cujo relatório se adota.
Apela a ré (fls. 246/252).
Alega que a apelada tomou conhecimento de todas as
condições do seguro, conforme consta às fls. 26.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sustenta que embora a MMa. Juíza “a quo” tenha entendido
que a recorrida não tomou conhecimento das cláusulas contratuais limitativas
de indenização securitária, a documentação apresentada pelas partes
demonstra justamente o oposto.
Defende a aplicação do princípio do “pacta sunt servanda”,
dizendo que o reconhecimento da cobertura se deu no exato liame contratual
entabulado, que estabelecia a disponibilização do capital segurado na exata
participação do sócio nos quadros societários.
Requer a reforma da sentença, a fim de decretar a
improcedência da demanda. Subsidiariamente, requer que seja reconhecido
que a disponibilização do capital segurado deve ser limitada a 50%, que
consistiria na metade do valor total, tratando-se de dois sócios.
Contrarrazões às folhas 258/262.
Recurso regularmente processado e preparado.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, as
partes foram intimadas acerca do julgamento virtual (folhas 273/274). Todavia,
não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de folhas 278.
É o relatório.
2) A matéria questionada envolve contrato de seguro
prestamista celebrado com a ré Caixa Seguradora S/A para garantir a quitação
de contrato de empréstimo firmado pela empresa autora com a Caixa
Econômica Federal, por intermédio de seus dois sócios, David Scalon de
Oliveira e Patrícia Scalon de Oliveira. A requerente alega que após o
falecimento de sua sócia, a requerida disponibilizou em seu favor a quantia de
R$ 410,00, a título de indenização securitária, valor que corresponde ao
percentual de participação societária da falecida, segundo informado pela ré. A
requerente afirma que a cobertura securitária contratada foi de R$ 41.000,00,
reclamando o pagamento de indenização securitária no montante de R$
40.590,00, já abatida a quantia de R$ 410,00.
Não se estabeleceu controvérsia quanto à celebração de
contrato de seguro prestamista entre a autora e a ré Caixa Seguradora S/A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A proposta de seguro prestamista se encontra às fls. 25/27,
havendo pactuação de Capital Segurado no importe de R$ 41.000,00.
Já as condições gerais do seguro prestamista pessoa
jurídica estão às fls. 40/56.
O seguro prestamista tem por objetivo garantir “a quitação
ou amortização de dívida ou do compromisso contraídos junto ao Estipulante
pela pessoa jurídica tomadora do crédito (Proponente), até o limite do Capital
Segurado, caso venha a ocorrer um dos eventos cobertos” (sic) (cláusula “1.1”
fls. 41).
Quanto às garantias do seguro, observa-se que consta às
fls. 43 que “Garante ao Estipulante, a quitação ou amortização de dívida ou de
compromisso contraídos pelo Proponente junto ao Estipulante e oriundos de
operações de crédito, mediante o pagamento de indenização até o limite do
Capital Segurado do contrato, na ocorrência de morte do Segurado por causas
naturais ou acidentais, exceto se decorrente de riscos excluídos, observadas
as demais cláusulas destas Condições Gerais” (sic).
Embora a apelante alegue que a apelada tomou
conhecimento das cláusulas contratuais limitativas da indenização securitária,
tal alegação não encontra amparo no conjunto probatório produzido nos autos.
Não se observa das condições gerais do seguro prestamista
pessoa jurídica nenhuma cláusula limitando o pagamento da indenização
securitária ao percentual da participação de cada sócio nos quadros
societários.
A questão foi bem apreciada pela magistrada sentenciante,
como vemos a seguir:
“Justifica a requerida seu posicionamento por consta do
endosso das condições gerais do produto. Todavia, quando da contratação do
empréstimo e do seguro prestamista, a autora não foi informada sobre a
cláusula limitativa da indenização securitária, de modo que à autora não foi
dado prévio conhecimento do seu conteúdo, em violação ao artigo 46 do
CDC”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O Código Civil prevê:
“Art. 765. O segurado e o segurador são obrigados a
guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e
veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações
a ele concernentes”.
Portanto, não poderia a MMa. Juíza de Direito deixar de
acolher a pretensão autoral, condenando “a requerida ao pagamento da
indenização prevista no contrato de seguro, no valor de R$ 41.000,00, abatida
a quantia já paga (R$ 410,00)”.
Não trouxe a apelante argumentos, fáticos ou jurídicos, que
possam embasar a reforma, devendo a r. sentença, da lavra da eminente
magistrada Rebeca Mendes Batista, ser mantida por seus próprios e judiciosos
fundamentos, majorados os honorários advocatícios para 15% sobre o valor
corrigido da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
3) Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 38506 – Divergente
Apelação Cível no 0008552-27.2019.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante: Caixa Seguradora S/a
Apelado: Hds Corretora de Seguros Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitosamente ouso divergir do entendimento do e.
relator.
Sendo fato a estipulação entre as partes do negócio de
seguro prestamista cuja finalidade é garantir a amortização ou liquidação do saldo
devedor do contrato bancário, isso significa que nos termos da Resolução 365/2018 do
CNSP, a obrigação assumida pelo devedor, no caso de ocorrência de sinistro coberto, se
dá nos termos estabelecidos nas condições contratuais, até o limite do capital segurado
contratado.
Daí, se tendo por vinculado ao capital segurado
contratado o montante igual a 100% do saldo devedor do contrato bancário, isso
significa que o valor de indenização como no caso, somente pode se dar segundo o
correspondente percentual de participação dos sócios, cujos percentuais somados
alcancem 100% do capital segurado.
Então, falecida a sócia que detinha 1% do capital
segurado, se entende como correta a indenização correspondente nesse mesmo
percentual, observada a Resolução 365/2018 do CNSP, bem como a disposição
contratual referida pela apelante (apólice, item 4, 4.1., 4.1.1., conforme contrato de fls.
89 e 154), até sob pena de se exaurir o objeto da contratação de forma antecipada, ou de
se extrapolar o limite de 100% do capital segurado, caso ocorrido o evento com mais de
um sócio.
De se lembrar que a natureza do contrato de seguro
como no caso faz com que seja limitada a aplicação dos artigos 423 e 424 do Código
Civil, observado que não viola direito o segurador determinar o limite de riscos cuja
cobertura pode assumir, uma vez que o risco da ocorrência de evento é que define o
valor do prêmio (Código Civil artigo 757), o que significa se reconhecer ser da essência
do seguro discriminar e classificar riscos para tarifar prêmios, com base no princípio da
proporcionalidade entre estes dois fatores.
Além disso, se entende também ausente abuso ou desvio
de informação quanto da limitação de indenização, considerado o 'pacta sunt servanda'
respeitada a autonomia da vontade e a liberdade de contratar, observado o disposto no
artigo 757, do Código Civil “pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou
a coisa, contra riscos predeterminados”, uma vez que isso significa estar obrigado o
segurador a pagar o prejuízo resultante do risco assumido (artigo 776 do Código Civil).
Nesse sentido, reconhecido ser o risco o elemento
essencial do contrato de seguro, nos termos do disposto no artigo 760 do Código Civil e
54, §4o do CDC, possível à seguradora eleger os riscos a que dará cobertura contratual e
excluir aqueles que não pretende garantir, vinculada portanto sua obrigação aos riscos
assumidos, conforme clausulado cuja redação permite fácil e imediata compreensão, o
que afasta o argumento de desvio de informação.
Por decorrência, se entende deva ser provido o recurso,
reconhecida a improcedência da ação, com reversão da sucumbência imposta.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
1186802C
6
7
Declarações de
Votos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
118858C7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0008552-27.2019.8.26.0506 e o código de confirmação da tabela acima.